Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714655-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAARAUJO MINERACAO LTDA - ME AGRAVADO: BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JAARAUJO MINERAÇÃO LTDA-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos no 0702715-74.2020.8.07.0010, pela qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela, consistente em determinar a busca e apreensão de sete moldes sopro de garrafas pet que estariam na posse da parte agravada, BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA-ME. Após deduzir razões de fato e de direito, a agravante pleiteou a concessão de liminar para se deferir a tutela de urgência vindicada. No mérito, requereu o provimento do recurso para se reformar a decisão agravada, confirmando-se os termos da liminar (Id. 16534184). O pleito liminar foi indeferido (Id. 16602212). Determinada a intimação da parte adversa para a apresentação de contrarrazões, esta não foi localizada (Id. 23296940). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, constata-se que na origem foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos iniciais (Id. 87572633 dos autos no 0702715-74.2020.8.07.0010). Portanto, tendo sido proferido provimento jurisdicional com base em cognição exauriente, impõe-se considerar prejudicado o presente Agravo de Instrumento, por perda de objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator